Tribunal: TJDFT
Processo: 0725933-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. INDEPENDÊNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução.
2. A Constituição Federal assegura o acesso ao Judiciário, e a ausência de garantia da execução não pode constituir obstáculo àqueles que não têm patrimônio, independentemente de o executado ser ou não beneficiário de gratuidade de justiça. E, para tanto, deve-se comprovar a hipossuficiência patrimonial.
3. O deferimento da gratuidade não tem como consequência o imediato afastamento do dever de garantia do juízo, competindo ao embargante o ônus de demonstrar a inexistência de patrimônio apto a prestar a garantia. Em outras palavras, a dispensa da garantia é possível “quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita” (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021).
4. O reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigos 80, inc. IV, e 81, ambos do CPC, demanda a existência de prova contundente de que a parte adversa agiu imbuída de má-fé, requisito essencial para a imposição da correlata sanção, não havendo nos autos elementos suficientes que permitam tal conclusão.
5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.